Tribunal: TJES
Processo: 5012115-29.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012115-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO MATTOS
RECORRIDO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012115-29.2021.8.08.0035
RECORRENTE:
PEDRO PAULO MATTOS
RECORRIDO:
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DE REGISTRO EM PLATAFORMA DIGITAL E ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. PLATAFORMA QUE NÃO CONFIGURA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO À HONRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A insurgência recursal limita-se ao inconformismo do recorrente quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, subsistindo incólume o capítulo sentencial que reconheceu a prescrição e declarou a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão de seu registro na plataforma utilizada e a abstenção de novas cobranças pela recorrida. Como não houve impugnação específica da parte ré quanto a esse ponto, permanece íntegro o reconhecimento da prescrição, tornando a obrigação natural e destituída de qualquer pretensão exigível.

2. A sentença analisou corretamente a natureza jurídica da dívida prescrita e concluiu pela impossibilidade de sua cobrança, determinando apenas a retirada da referência constante na plataforma digital. Tal providência mostra-se adequada e proporcional, uma vez que não subsiste direito de exigir o cumprimento da obrigação.

3. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, os autos revelam que o nome do recorrente não foi inserido em banco de dados restritivo ou órgão de proteção ao crédito, mas apenas vinculado à plataforma de negociação de dívidas, a qual não gera publicidade negativa, não acarreta inscrição em cadastros de inadimplentes e tampouco impede o acesso ao mercado de crédito. Conforme documentação juntada, o CPF do recorrente não se encontra negativado, inexistindo qualquer anotação apta a atingir sua reputação ou produzir reflexos nocivos em sua esfera pessoal.

4. Assim, não há falar em dano moral
in re ipsa
, pois não houve exposição vexatória, recusa de crédito comprovada ou restrição concreta decorrente da informação disponibilizada. A mera presença de proposta de negociação em ambiente privado e acessível apenas mediante consulta voluntária não configura ilícito, inexistindo prova de prejuízo efetivo ou violação à dignidade do consumidor. O recorrente não demonstrou fato constitutivo de seu direito, permanecendo correta a conclusão sentencial que afastou a indenização pleiteada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)